Tribunal: TJMT
Processo: 0003937-95.2012.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003937-95.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MANOEL SAIS RIAL - CPF: 334.438.669-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA -
ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
– CITAÇÃO POR EDITAL -
POSSIBILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A despeito de o Diploma Processo Civil possibilitar a realização de citação pela via edilícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu, tal modalidade de citação não prescinde do esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu, sob pena de acarretar a nulidade da citação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por MANOEL SAIS RIAL, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Monitória, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR, julgou-a procedente, constituiu a obrigação em título executivo judicial e condenou o requerido ao pagamento de custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da dívida, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelação interposta pela curadoria especial alega nulidade da citação por edital porquanto não esgotados todos os meios para encontrar a requerida, ora apelante. Aduz ofensa ao art. 256, §3º, do CPC.

Requer a nulidade de todos os atos processuais posteriores à citação por Edital, com o retorno dos autos a instância inferior para o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões (Num. 179719193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante não se conforma com a sentença. Alega que não foram esgotados todos os meios para encontrar o requerido, em ofensa ao art. 256, §3º, do CPC.

Ressai dos autos a primeira citação, que retornou com a informação de não procurada (Num. 179719157 – pág. 107). Manifestando-se a parte apelada, indicou novo endereço, cuja citação por carta precatória não se efetivou, conforme certidão, por não residir o apelante na referida localização apontada (Num. 179719157 – pág. 113/145).

A apelada, então, pleiteou a realização de buscas junto aos sistemas disponibilizados pelo Poder Judiciário, o que foi deferido, determinando buscas no
INFOJUD, RENAJUD, ENERGISA, ÁGUAS CUIABÁ e empresas de telefonia como VIVO, TIM, CLARO e OI (Num. 118902991 – pág. 45/46), o que se efetivou, conforme anexos aos autos (Num.
179719157
– pág. 178).

O art. 256, § 3º, do CPC, assim preceitua:

Art. 256.
A citação por edital será feita:

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A despeito do Código de Processo Civil possibilitar a realização de citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu, tal modalidade de citação somente deve se proceder após o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu, sob pena de acarretar cerceamento de defesa.

A citação por edital é admitida tão somente de forma excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo ser priorizada a citação pessoal que propicia, de forma efetiva, o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes.

O c. STJ já firmou entendimento de que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade (STJ AgInt no AREsp n. 1.346.536/PR).

Diante do exposto, visto que esgotados os meios, conforme diligências junto aos órgãos e concessionárias de serviços públicos, comprovada a mora contratual, a constituição do crédito mediante os documentos anexados ao feito e constatado que o apelante se encontra em local incerto e não sabido, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o disposto no art. 85, §11º, do CPC, majoro o ônus sucumbencial para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023